Tribunal: TJBA
Processo: 8047077-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047077-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: KATIA SOUZA PIMENTEL

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR PERDA DE VÍNCULO. INTERPRETAÇÃO CONSUMERISTA. BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do plano de saúde da Agravada, rescindido unilateralmente pela operadora sob alegação de perda de vínculo com a associação estipulante. A Agravada alegou ausência de notificação válida e cancelamento abrupto após anos de contribuição, sem inadimplência. A decisão agravada determinou a continuidade da assistência médica mediante o pagamento regular das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por perda de vínculo com a associação estipulante, sem comprovação inequívoca de notificação prévia e eficaz; (ii) avaliar a presença da probabilidade do direito da Agravada e do risco de dano irreparável aptos a justificar a tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) se aplica aos contratos de plano de saúde, inclusive na modalidade coletiva por adesão, impondo interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor e vedando práticas abusivas.

Ainda que a RN nº 557/2022 da ANS preveja a possibilidade de cancelamento por perda de vínculo, a jurisprudência exige motivação concreta, respeito ao princípio da boa-fé objetiva e proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade, especialmente quando há tratamento médico em curso.

A ausência de prova inequívoca da notificação eficaz da estipulante ou da beneficiária quanto à necessidade de regularização do vínculo compromete a validade da rescisão.

O cancelamento repentino, após longa vigência contratual e sem inadimplemento, agrava a situação de risco à saúde e à vida da beneficiária, configurando conduta abusiva da operadora.

O risco de dano grave à Agravada, decorrente da interrupção da cobertura médica, prevalece sobre eventual prejuízo econômico da operadora, o qual é mitigado pelo condicionamento da decisão ao pagamento das mensalidades.

A decisão agravada atende ao critério da menor onerosidade e preserva o status quo até a instrução completa do processo originário, sendo reversível e adequada ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde por perda de vínculo com a associação estipulante exige notificação prévia, eficaz e comprovada ao beneficiário ou à estipulante.

A ausência de comprovação da notificação e o cancelamento abrupto, após longa contribuição e sem inadimplemento, configuram prática abusiva vedada pelo CDC.

A tutela de urgência que determina o restabelecimento do plano de saúde é cabível quando presentes a probabilidade do direito do consumidor e o risco de dano irreparável à sua saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 4º, I, e 6º, I e VI; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; RN nº 557/2022 da ANS, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0005785-13.2017.8.17.2001, Rel. Des. Fernando Martins, j. 23.12.2020; STJ, REsp nº 1.762.230/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047077-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e como apelada KATIA SOUZA PIMENTEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator